Tribunal: TJMT
Processo: 1047139-76.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047139-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EUNICE DA SILVA BELIDO - CPF: 033.573.668-86 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), WELLINTON TAVARES DA CRUZ - CPF: 040.337.491-01 (RECORRIDO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ERRO MATERIAL – OMISÃO NÃO VERIFICADA – ERRO DE PREMISSA CARACTERIZADO – SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuida-se na hipótese de erro de premissa, porquanto um dos argumentos deduzidos para o fim de afastar o dano moral tratou de situação fática diversa, de modo que cabível a presente espécie recursal.

Omissão não verificada.

Acórdão que deve ser integrado a fim de afastar o erro de premissa, o que, todavia, não modifica o resultado do julgamento colegiado.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem alteração do resultado do acórdão.

R
ELATÓRIO

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamante por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo de minha relatoria, conheceu do recurso e negou provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte recorrida ao pagamento dos danos materiais.

Na sequência e dentro do prazo legal houve a oposição de embargos de declaração pela parte reclamante Eunice da Silva Belido ao argumento de que restou caracterizada hipótese de erro material e omissão no acórdão que não enfrentou os fundamentos do recurso e que lançou argumento diverso do que sustentado nas razões recursais.

A parte embargada embora intimada deixou de apresentar contrarrazões (Id. nº 209036183).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito,
acolho-os
.

A hipótese dos autos representa situação caracterizadora de erro de premissa, o qual é possível de ser retificado/integrado por meios do presente expediente recursal.

Conforme se colhe do voto condutor no julgamento do recurso inominado constou dentre seus argumentos para afastar a caracterização do dano moral que

Ademais, a parte Recorrente alega que sofreu dano moral porque impossibilitado de exercer suas atividades corriqueiras e laborativas, no entanto tal fundamento equivale a dano material ou lucro cessante que depende de prova, mas não necessariamente implica em dano moral. (Id. nº 203154166, linhas 11 e 12)

Exatamente aí reside o erro de premissa que, embora inaplicável na hipótese, eis que inexiste tal argumento nas razões recursais, não gera entendimento diverso acerca da pretensão almejada.

Acerca do dano moral o pleito foi apreciado, sendo afastada a hipótese de omissão, todavia, tendo em vista a aplicação de fundamento distinto daquele sustentado nas razões, tenho que merece reforma para o fim de adequar a fundamentação ao que apresentado.

A alegação de que a parte experimentou intranquilidade ao não poder usar de sua garagem até que o reparo do portão fosse concluído não é capaz de gerar o aventado dano moral.

Embora se trate de situação que traz em si dificuldade, não é suficiente para o fim de caracterizar o dano moral sustentado.

Trata-se, de hipótese em que o seu veículo de fato permaneceu até a conclusão dos reparos sem abrigo, o que, todavia, não lhe gerou outras consequências, quer elevada desvalorização do bem, quer danos ou ainda a ocorrência de qualquer outra situação que pudesse vir a reforçar a alegada ocorrência do dano moral.

Demais disso a simples afirmação do temor acerca da criminalidade não é do mesmo modo suficiente para a caracterização do dano moral, valendo para tanto registrar que a parte embargante, inclusive possui em sua residência sistema de videomonitoramento, sendo certo que foi por meio de tal mecanismo que conseguir identificar o veículo do reclamado.

Tais argumentos depõem contra o pleito que visa a pretendida caracterização de dano moral a ser indenizado.

Assim, embora apresentado por ocasião do voto, mínimo trecho divergente acerca da fundamentação, tenho que de igual modo e sobre a análise das razões ventiladas não se encontra respaldo para a caracterização do dano moral, de modo que é de se manter o posicionamento acerca do que se constituiu tão só como dano material.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
acolho-os
, para suprir corrigir o erro de premissa, sem que de tal correção advenha modificação ao que deliberado.

É como voto

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024